Tribunal: TJES
Processo: 5000458-35.2025.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000458-35.2025.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CARMEN RIBEIRO CAMPOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000458-35.2025.8.08.0008

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA.

RECORRIDO
: CARMEN RIBEIRO CAMPOS.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDOS. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO (SÚMULA 479 DO STJ). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE PERFIL ATÍPICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega ter sido vítima de fraude bancária (“golpe da falsa central”). Relata que, após contato telefônico de suposto preposto do banco, foram realizados dois empréstimos em sua conta (R$20.800,00 e R$2.970,00). Aduz que, seguindo orientações do fraudador para supostamente cancelar a operação, realizou transferências via PIX, vindo a sofrer descontos em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência dos débitos e encargos dos empréstimos; b) condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados (totalizando R$7.020,62 após sede de embargos de declaração); e c) condenar ao pagamento de R$4.000,00 a título de danos morais.

3. Recurso inominado interposto pela instituição financeira requerida, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta a culpa exclusiva da vítima e de terceiros, alegando que as transações foram realizadas mediante uso de senha e chave de segurança pessoal, o que afastaria o dever de indenizar. Pugna pela improcedência total ou redução do
quantum
indenizatório.

4. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada, eis que a responsabilidade decorre do risco da atividade bancária e da alegada falha no sistema de segurança do banco recorrente. No mérito, quanto à falha na prestação do serviço e danos materiais, o recurso não merece provimento. Aplica-se a Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O banco não demonstrou a adoção de mecanismos eficazes para barrar transações que destoavam completamente do perfil de consumo da autora. A facilitação da fraude por engenharia social não exime a instituição de seu dever de segurança sistêmica e monitoramento de movimentações atípicas. Correta, portanto, a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente (art. 42, parágrafo único, do CDC).

5. No que tange aos danos morais, o recurso merece provimento.

Embora a falha de segurança gere o dever de recomposição patrimonial, o caso concreto revela uma concorrência de causas, visto que o consumidor voluntariamente seguiu comandos atípicos do fraudador, conduta que foge ao padrão de cautela esperado. A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que, no golpe da falsa central, a ausência de desdobramentos gravosos extraordinários configura mero aborrecimento, não sendo o dano
in re ipsa
. Assim, considerando que o autor contribuiu para o evento ao realizar ativamente as operações, o abalo psicológico não ultrapassa a esfera do transtorno cotidiano decorrente de prejuízo financeiro. No caso, houve a suspensão dos descontos via liminar, de modo que o dano moral deve ser afastado.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no ponto que arbitrou indenização por danos morais, julgando improcedente o referido pedido. Mantenho a sentença em seus demais termos (declaração de inexistência de débito e restituição em dobro).

7. Sem custas e honorários em razão do provimento parcial do recurso.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)